Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722115-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ALOÍSIO DOS SANTOS PINTO contra sentença da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória de acordo judicial com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedentes os seus pedidos iniciais (ID 59172961). Requer, liminarmente, a suspensão dos pagamentos das parcelas majoradas indevidamente e determinação de que a apelada se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Indeferido o pedido liminar (ID 60621887). Embargos de declaração opostos contra a decisão (ID 61098544). Requer a designação de audiência de conciliação para composição de novo acordo entre as partes. Embargos recebidos como agravo interno e sem reconsideração (ID 64482353). Contrarrazões de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Manifesta que não tem interesse em tentativa de conciliar (ID 65376462). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Todavia, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a impossibilidade de realizar autocomposição. A questão é objeto de controvérsia há alguns anos. Já houve, sem êxito, tentativa de prévia de composição entre as partes no juízo. Ademais, a TERRACAP manifestou expressamente seu desinteresse de conciliar com o apelante. INDEFIRO o pedido de designação de audiência de conciliação. Preclusa esta decisão, volvam-me os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator